Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011580-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO NERES DA SILVA - CPF: 044.223.781-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – LAUDO CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPELISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NA ESTRUTURA TORÁCICA – QUANTIFICADA EM 10% –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ –
MÉRITO
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo pericial que atesta a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de acidente trânsito, quando realizado o exame pericial na vítima do acidente e analisada a documentação apresentada pela parte periciada.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Se da análise dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Se
a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
LUCIANO NERES DA SILVA
,

contra a
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada

em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando

a requerida ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 1.350,00

(mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (Súmula 426 do STJ) e improcedente o pedido de danos morais. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% para cada uma das partes, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. (ID 149564225).

Em suas razões recursais (ID 149564226), a parte autora sustenta, preliminarmente,
que teve cerceado seu direito de defesa em razão de que o juízo singular decidiu com base em laudo pericial inconclusivo, já que contrário à realidade das provas constantes dos autos, além de ter sido confeccionado por médico não especialista em traumatologia e ortopedia, sendo inadmissível que uma lesão da gravidade apresentada pelo apelante tenha sido quantificada como residual no percentual de apenas 10%.

Assim, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia e traumatologia.

No mérito, afirma que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que restou comprovado nos autos a prática de conduta ilícita pela seguradora (não recebimento/protocolo do processo administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CPC/15.

Defende ainda, a necessidade de reforma da sentença com relação a necessidade de afastar a sucumbência recíproca já que logrou êxito em 100% do pedido principal, devendo
a seguradora arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Não sendo este o entendimento, requer a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% para a seguradora e 20% para a parte autora.

Ao final, afirma que os honorários de sucumbência devem ser majorados para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em razão do trabalho em grau recursal.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de que seja afastada a sucumbência recíproca ou redistribuído o ônus sucumbencial na proporção de 80% à seguradora e 20% à parte apelante, bem como sejam majorados os honorários de sucumbência nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 149564230).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 22/09/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo
Registro de Ocorrência do SAMU e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 149564670 e ID 149564671).

Em sua inicial (ID 149564667), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, na suposta ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que o laudo pericial se mostra inconclusivo por ter sido confeccionado por médico não especialista em traumatologia e ortopedia e, no mérito, se resume na aferição do acerto da sentença que deixou de condenar seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e distribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o laudo pericial mostra-se inconclusivo já que confeccionado por médico sem especialidade em traumatologia e ortopedia, o qual quantificou a invalidez do apelante em residual no percentual de 10% (dez por cento).

Sob tais argumentos, requer seja reconhecida nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, haja vista a gravidade da lesão sofrida pelo apelante e o acervo fático probatório dos autos que levam à conclusão lógica de que é inadmissível a quantificação apresentada pelo
expert
do juízo.

Entretanto, sem razão a apelante.

Isso porque,
a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante discordado da sua conclusão por acreditar que o médico perito não possuía conhecimento técnico suficiente para analisar o trauma tendo em vista não ser especialista em ortopedia ou traumatologia. (ID 7442668).

Ora, a mera irresignação com relação ao fato de que o médico perito nomeado não possui especialidade na área de
traumatologia e ortopedia
em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida em que a
perícia
tem como objetivo aferir se as lesões sofridas pelo apelante, na data do acidente de trânsito narrado na inicial, foram capazes de torná-lo inválido, pois para tal está o perito, que é médico, devidamente habilitado.

Destaca-se inclusive que a jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que, ainda que o perito seja de especialidade diversa do que pretende o segurado, o profissional possui conhecimento técnico para examinar o estado de saúde e a capacidade do paciente, quando devidamente habilitado e registrado perante o conselho de classe, como na hipótese dos autos.

Para elucidar a questão, segue abaixo julgados do Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.-
“(N.U 1012826-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realiza a perícia médica. Além disso, o apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia. (...).”
(TJMT - N.U 1049864-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Há que se ressaltar que a parte apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia.

No entanto, o que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão do percentual da debilidade auferido pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo neste ponto.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

MÉRITO

DANO MORAL

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Isso porque, conforme se extrai dos documentos de movimento ID 149564669, a parte autora, ora apelante, procedeu ao protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela invalidez que a acometeu, no entanto, seu pedido foi negado ao argumento de que os documentos médicos não evidenciavam a presença de sequelas permanentes.

Assim, não há que se falar em prática de ato ilícito pela seguradora a justificar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais na forma pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera DANOS MORAIS. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a sentença deve ser mantida
inalterada neste ponto.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Com relação à sucumbência, extrai-se dos autos que
caracterizada está a sucumbência recíproca
.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito, vejamos (ID 149564225):

“[...]
Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelos demandantes, uma vez que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis’’:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.”

(N.U 1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019).

No mesmo sentido:

N.U 1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019.

Vê-se, do exposto, que a negativa de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019)
. [...].”

Assim, conclui-se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois
o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou
.

Neste sentido, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas na mesma proporção, nos termos do que dispõe o
caput
do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”
(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022